Tribunal: TJBA
Processo: 8044970-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8044970-62.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JESSE SILVA DE MATOS Advogado(s): FLAVIUS AUGUSTUS FLORENCIO MACEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, ‘CAPUT’, DO CTB) - APELO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – MANOBRA EXECUTADA SEM O NECESSÁRIO DEVER DE CUIDADO – CONDUTA NEGLIGENTE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO I – Sentença que julga procedente a pretensão punitiva, condenando o Réu pela prática do delito tipificado no artigo 302, ‘caput’, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor), fixando-lhe pena de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, assegurada a substituição por restritivas de direitos, além da obrigação de pagar 10 (dez) dias-multa, bem assim a suspensão do direito de dirigir, pelo prazo de 02 (dois) meses. II – Recurso da Defesa alegando insuficiência de provas da prática de qualquer ato de negligência ou imprudência, requerendo absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia seja substituída a pena de suspensão do direito de dirigir por prestação de serviços à comunidade (ID 94345085). III – Materialidade provada pelo Laudo de Exame de Necropsia, bem como pela Certidão de Óbito (cf. fls. 13/15 e fls. 27 do ID 94343264). No concernente à autoria, resta evidenciada pelos depoimentos das testemunhas JURACI SANTOS NASCIMENTO e GERALDO NERI DAMASCENO, sem se falar da própria confissão do Réu. IV – A propósito do desvalor da conduta objeto de análise nestes autos, o MM Juiz observou, com inegável acerto, que “o Acusado agiu com negligência, pois, sem a atenção e o cuidado exigidos, iniciou manobra de ré sem observar devidamente a movimentação dos pedestres, terminando por colidir com a vítima Alberico de Jesus, que veio a óbito”, destacando, inclusive, a inobservância, por parte do Réu, das disposições contidas nos artigos 28 e 34 do CTB, ao efetuar manobra em marcha ré sem a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, notadamente por se tratar, no caso, de um veículo grande, com carroceria fechada e muitos “pontos cegos”. V – Condenação de rigor. A basilar foi fixada no patamar mínimo de 02 (dois) anos de detenção, além da obrigação de pagar 10 (dez) dias multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito, penas essas que se tornaram, ao final, definitivas, mesmo a despeito da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), em face do óbice erigido pela Súmula 231 do STJ, e da inexistência de causas de aumento ou diminuição, restando estabelecido o regime aberto para início do cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, assegurada, entretanto, a possibilidade de substituição da sanção corporal por 02 (duas) restritivas de direitos, cuja fixação caberá ao Juízo da Vara de Execuções Penais, mantida, ainda, a pena de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 293 do CTB, pelo prazo de 02 (dois) meses, devidamente fundamentada na Sentença. VI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Apelo. VII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8044970-62.2022.8.05.0001, provenientes desta Comarca da Capital, figurando como Apelante JESSÉ SILVA DE MATOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.